Tribunal: TJBA
Processo: 8030829-70.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030829-70.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONIO AUGUSTO SILVA RIBEIRO

Advogado(s)
:
DANILO COSTA LUIZ, ANTONIO AUGUSTO SILVA RIBEIRO, PEDRO ROBERTO GONCALVES DE MORAES

AGRAVADO: OUTEIRO DA GLORIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
FREDERICO MORENO LAGE ALEIXO, KAYRAN TEIXEIRA LAGO, LOREDANO ALEIXO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR, RAQUEL DA SILVA NOGUEIRA, RODRIGO DE ARAUJO SANTANA

MK5

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE SANEOU O FEITO E EXTINGUIU EM PARTE AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – TEMPESTIVIDADE RECURSAL RECONHECIDA – INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA MANTIDO – NULIDADE DA DECISÃO QUANTO AO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUE SE ACOLHE – FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA IDENTIFICADA SEM ANÁLISE DOS FATOS QUE JUSTIFICAM A AÇÃO – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE PARA ACOLHER A DECISÃO DE NULIDADE

1. Cuida-se de agravo de instrumento em face de decisão que indeferiu a assistência judiciária gratuita, saneou o feito e extinguiu parte da ação de adjudicação compulsória cumulada com indenizatória agitada pelo recorrente em face dos agravados.

2. O STJ tem entendimento que “
1. O termo inicial para interposição do agravo de instrumento, na hipótese do pedido previsto no art. 357, § 1º, do CPC/2015, somente se inicia depois de estabilizada a decisão de saneamento, o que ocorre após publicada a deliberação do juiz sobre os esclarecimentos e/ou ajustes ou, não havendo requerimento, com o transcurso do prazo de 5 (cinco) dias.
” (RESp 1703571 – DF), razão pela qual deve ser reconhecida a tempestividade do recurso oposto em face da decisão que julgou o pedido de esclarecimento ou ajuste à decisão que saneou o feito.

3. Na decisão em que indeferi o efeito suspensivo intimei a parte recorrente para, na forma do
§2º, do art. 99,
do CPC, apresentar documentos que permitissem analisar o pedido de assistência judiciária gratuita,
tendo ali salientado
que
a declaração de imposto de renda juntada na origem apresenta rendimento 0 (zero), o que contrapõe a compra do imóvel objeto da ação,
tendo a parte agravante escolhido recolher as custas,
continuando os autos sem prova de hipossuficiência, máxime diante do imóvel discutido nos autos.

4.
A
decisão
foi proferida
sem maiores luzes
quanto aos fatos objeto do mérito da ação
, apenas indicando o Magistrado que os indeferia,
mesmo tendo analisado
em parte o mérito da ação, ponto em que termina por adotar condição de sentença que leva ao trânsito em julgado da matéria, caso não haja impugnação.

5.
É nula a decisão que se limita a fundamentos genéricos, que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, sem cuidar das particularidades do caso concreto ou superar objetiva e especificamente os argumentos trazidos pelas partes.

6. No caso concreto, a respeito da do imóvel discutido nos autos a decisão guerreada infirma que “
Realmente. A matrícula juntada no evento 132550466 revela que o imóvel que se almeja adjudicar não possui a mesma metragem do contrato de compra e venda firmado pelo autor.
”,
não analisando, entretanto, os
fundamentos do pleito autoral a respeito da venda do mesmo imóvel a duas pessoas e da alteração, por má-fé, das características do bem em seu prejuízo.

7.
Há ali uma discussão mais profunda a respeito da motivação para a não quitação do bem, da justificativa para que pudesse o agravante manter seu direito dominial sobre o
imóvel
e, máxime, sobre a posse do mesmo
e a incompatibilidade de processamento simultâneo
da possessória com a adjudicação
que, também, sempre com vênias, não foi analisada a contento.

8.
A dilação probatória e a análise profunda dos registros cartorários quanto as dimensões do bem, quanto a sua cadeia sucessória e quanto a efetiva propriedade, mostra-se necessária para que se possa chegar a verdade real.

9.
H
á
nulidade da decisão que se limita a fundamentos genéricos e não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador,
inclusive com produção de carga probatória para que se possa firmar, sem sombra de dúvidas, qual a versão dos fatos é a correta.

1
0. Recurso conhecido e parcialmente provido, para anular a decisão recorrida, considerando a ausência de fundamentação,
com retorno dos autos ao Juízo de Origem para
nova
decisão, com atenção às provas necessárias.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8030829-70.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante
ANTONIO AUGUSTO SILVA RIBEIRO
e como apelada
OUTEIRO DA GLORIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros (2)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
p
or,
reconhecendo a tempestividade
do recurso,
negar a assistência judiciária gratuita
requerida e
dar parcial provimento ao recurso para

ACOLHER A PRELIMINAR DE NULIDADE
levantada pela parte agravante
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .